Tribunal: TJES
Processo: 5005381-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005381-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERGIO GOMES GOVEIA e outros
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

ratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada Sergio Gomes Goveia e Edilamar Dias Goveia em face de Caixa Seguradora S/A, na qual expõem que firmaram contrato de financiamento de imóvel no valor de R$ 144.000,00 junto ao banco réu, em fevereiro de 2012, contudo, em 2021, tomaram conhecimento de um desconto indevido decorrente de um seguro não contratado, que estaria debitando desde o dia 15/07/2020. Diante disso, solicitam a restituição do valor descontado, qual seja, R$ 3.513,68 (três mil, quinhentos e treze reais e sessenta e oito centavos), bem como o pagamento de danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, ex vi legis.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, registro que, em análise aos documentos acostados pela recorrida, id 41910348, consta que a parte recorrente assinou os termos de contratação os quais especificam as cobranças do seguro, aceitando o que fora posto a ele.

Portanto, não há nada a evidenciar que a parte recorrente tenha sido ludibriada para assinar o referido contrato. Não existem elementos nos autos que gere a convicção de que o negócio jurídico se encontra eivado de vício de consentimento.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que se desincumbiu o recorrido de seu ônus probatório, nos termos do art. 373,inciso II, do CPC, comprovando a regularidade da dívida e das cobranças, não havendo que se falar em repetição de indébito, muito menos de indenização por danos morais, mas de exercício regular de direito.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)